Tribunal: TJMT
Processo: 1019043-43.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019043-43.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros, Causas Supervenientes à Sentença, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENIMAR LIZARDO DE SOUZA - CPF: 002.783.521-97 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (APELADO), INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE SINOP - CNPJ: 00.571.071/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AGENTE DE SERVIÇOS DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI N.° 8.880/94 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Não são devidos valores referentes às diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para unidade real de valor, aos servidores cujo cargo foi criado após o advento da Lei n.° 8.880/1994.

2. Na hipótese, o cargo de Agente de Serviços de Saúde, no Município de Sinop, MT, foi criado pela Lei Municipal n.° 568/99, de modo que não
há que se falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, a qual sequer foi aplicada aos cargos em questão, pois inexistentes à época.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ENIMAR LIZARDO DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1019043-43.2021.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, MT, que julgou extinto o processo, nos seguintes termos (ID. 182102465):

“
Vistos etc.

Trata-se de
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO
proposta por
ENIMAR LIZARDO DE SOUZA
em face do
MUNICÍPIO DE SINOP.

Em sua manifestação, o Município de Sinop insurge-se face da
“inexistência do direito pleiteado pela Requerente, pois, conforme asseverado, o cargo público por ela ocupado foi criado pela Lei no 568/99, cuja vigência iniciou-se em 25.10.1999 e, portanto, criado em data posterior à vigência da Lei no 8.880/1994”.

A parte Requerente MANIFESTOU-SE, reiterando as exposições fáticas da inicial.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

A matéria versada nestes autos é de direito e por isso não depende de dilação probatória. Portanto, passo a PROFERIR SENTENÇA neste feito.

Em exame dos autos, constata-se que ENIMAR LIZARDO DE SOUZA é ocupante do cargo público de AGENTE DE SAÚDE, para o qual tomou posse em 01/10/2004.

O CARGO PÚBLICO ocupado pelo mesmo foi criado pela Lei no 568/99, a qual fora publicada em 25.10.1999.

O Município de Sinop sustenta é evidente a
“inexistência do direito pleiteado pela Requerente, pois, conforme asseverado, o cargo público por ela ocupado foi criado pela
Lei no 568/99
, cuja vigência iniciou-se em
25.10.1999
e, portanto, criado
em data posterior à vigência da Lei no 8.880/1994
(...) Por essa razão, carece a Requerente de interesse processual em pleitear o cumprimento da sentença proferida, pois, conforme expressamente consignado no v. Acórdão proferido nos autos da Ação Coletiva no 0005753-85.2015.8.11.0015, “acaso o cargo tenha sido criado após a entrada em vigor da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, não há o que se falar em perda remuneratória”. Referida determinação judicial é lógica, porquanto não se pode indenizar eventual perda remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV, se o cargo público ocupado NUNCA FOI REMUNERADO COM CRUZEIRO REAL.

Pois bem.

Cinge-se a questão na verificação se é legítima a incorporação à remuneração da parte Requerente com relação à perda remuneratória de diferença no percentual decorrente da alegada errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

“Ab initio”
, cumpre ressaltar que a legislação que disciplina ou reestrutura a carreira de servidores, não tem o condão,
“per se”
, de afastar qualquer diferença remuneratória pretérita, porque, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é essa reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor, por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV –, previsto na Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994.

Assim é, pois, pacífico o entendimento, segundo o qual, a diferença relativa à conversão de vencimentos em URV encontra-se vinculada ao cargo e não ao servidor.

No entanto, o CARGO PÚBLICO ocupado pela parte Requerente, foi CRIADO pela Lei Municipal no 568/99, ou seja, APÓS a CONVERSÃO de VENCIMENTOS em URV.

Nesse sentido, veja-se a JURISPRUDÊNCIA do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO:

APELAÇÃO CÍVEL. RECOMPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV). LEI N o 8.880, DE 1994. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL (ARAGUATINS-TO). AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.
INEXISTÊNCIA DO CARGO À ÉPOCA DA CONVERSÃO DO VENCIMENTO EM URV. COMPROVAÇÃO PELA MUNICIPALIDADE.
1. (...) "Ocorre que, no caso em questão, independentemente do dia do efetivo pagamento não resta caracterizado o prejuízo alegado pela requerente, ora apelante, já que o cargo de Agente Comunitário de Saúde, foi criado apenas em 2002, pela Lei Municipal no 810, ou seja, após a fixação das regras para conversão dos vencimentos em URV ocorrida em 1994. Ademais, a requerente, ora apelante, não se desincumbiu de comprovar que o cargo por ela ocupado tinha correspondência com outro cargo anteriormente existente nas Leis Municipais nos 537, de 1993 e 577, de 1995.
Destarte, servidor ocupante de cargo criado após o período de conversão dos vencimentos em URV e sem correspondência com outro cargo anteriormente existente não possui qualquer direito à incorporação do percentual de 11,98% em seus vencimentos
. (...) (fl. 952e).(STJ - AREsp: 1315246 TO 2018/0153580-1, Relator: Ministra Assusete Magalhães, data de publicação: DJ 14/08/2018 – grifo nosso).

Com efeito, no caso dos autos, não se trata de reajuste para servidor empossado em cargo já existente antes do advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, mas sim, de POSSE em CARGO CRIADO POSTERIORMENTE.

Destarte, como o REFERIDO CARGO somente surgiu APÓS a CONVERSÃO dos vencimentos do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, ante a edição da Lei 8.880/1994, não há falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, porquanto sequer foi aplicado ao respectivo cargo ocupado pela ora parte Impugnada, pois inexistente. Por essa razão, somente os servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão possuem eventual direito ao percentual.

Essa é a JURISPRUDÊNCIA do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO:

APELAÇÃO CÍVEL — CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade Real de Valor – URV, o servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei no 8.880/1994.
(TJ-MT 00171784820158110003 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/07/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/08/2022). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL –
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM
– RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.
Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994.

(Precedente: Apelação/Remessa Necessária 89239/2016, DES. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2016, DJE 07/11/2016).

(N.U 0003329-05.2017.8.11.0111, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020 – grifo nosso).

Nesse diapasão, não há o que se falar no acolhimento da LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO, pois para os servidores que ocupam cargos criados após o advento da Lei 8.880/1994, como é o caso da ora parte, não será devido qualquer valor a título de defasagem ou incorporação.

Logo, ante a INEXISTÊNCIA DE PERDA REMUNERATÓRIA, o JULGAMENTO IMPROCEDENTE é medida que se impõe.

“
Ex positis
”,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos realizados ante a
INEXISTÊNCIA

DE

PERDA

REMUNERATÓRIA,
e via de consequência,
DECLARO EXTINTO
o
PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com lastro no artigo 487, I, CPC/2015.

CONDENO a parte Requerente ao pagamento de eventuais CUSTAS PROCESSUAIS e HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo desde já, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). No caso de BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA, a EXIGIBILIDADE das CUSTAS PROCESSUAIS fica SUSPENSA, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC.

INTIMADO acerca do pagamento e não o efetivando, anote-se a pendência à margem da DISTRIBUIÇÃO.

CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas necessárias.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Sinop,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o cargo de Agente de Serviços de Saúde não foi criado pela Lei Municipal n.° 568/99, mas apenas reestruturado.

Afiança, nesse contexto, que “
TAL CARGO COMO VÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PASSARAM POR REESTRURAÇÃO DE SALÁRIOS, CARGA HORÁRIA E ETC, NO ENTANTO NÃO SE PODE USAR LEI NOVA QUE APENAS REESTRUTUROU com a FALÁCIA DE CRIAÇÃO DE CARGO NOVO
”.

Apregoa, ademais, que o cargo da servidora apelante foi criado pela Lei Municipal n.° 02/1983 e, portanto, tem direito à diferença salarial relativa à conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, “
para que este Egrégio Sodalício reforme integralmente o r. decisum objurgado frente às razões fáticas e jurídicas antecedentes, com a IMPROCEDÊNCIA dos pedidos da Impugnação da Parte Apelada
”
(ID. 182102467).

Nas contrarrazões, o MUNICÍPIO DE SINOP, MT, suscita preliminarmente, a prescrição da pretensão da parte apelante, e, no mérito, protesta pelo não provimento do apelo, com a condenação da parte apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (ID. 182102472).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo “
desprovimento
” do recurso (ID. 187072191).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ENIMAR LIZARDO DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, nos autos de n.° 1019043-43.2021.811.0015, em trâmite perante a Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, MT, que julgou extinto o processo.

Do exame do processado, observa-se que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
” em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, MT, julgada procedente, consoante sentença proferida em 14.08.2017, para “
a)
RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais”;
b)
FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de junho de 2009 e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança;
c)
CONSIDERAR a PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento desta ação
;
d)

APURAR a EXISTÊNCIA de EVENTUAL PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO
”
(ID. 182102440).

Interposto recurso de apelação, o processo foi remetido à instância superior para a apreciação do apelo, oportunidade na qual a Segunda Câmara de Direto Público e Coletivo, por unanimidade, deu-lhe parcial provimento e retificou em parte a sentença, cujo acórdão foi, assim, ementado (ID. 182102441):

“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL — APURAÇÃO DO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA — VERIFICAÇÃO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. Opera-se a prescrição das parcelas anteriores aos cinco anos, a contar da distribuição da petição inicial. Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento. Recurso provido em parte. Sentença parcialmente retificada”.

O acórdão transitou em julgado na data de 27.06.2019, consoante a certidão de ID. 182102442.

Na sequência, a parte apelante postulou pela liquidação da sentença, por arbitramento (ID. 182102431).

O magistrado singular determinou a elaboração de cálculos pela contadoria judicial (ID. 182102451), porém, os autos foram devolvidos pelo contador, diante de pendências e juntada de documentos essenciais à liquidação.

Sobreveio, então, a sentença atacada, que reconheceu a inexistência da perda remuneratória, pelo fato de o cargo ter sido criado após o advento da Lei n.° 8.880/94 (ID. 182102465).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

I – DA PRESCRIÇÃO

Quanto à suscitada prescrição do fundo de direito, a despeito da alegação da parte apelada de que, por se tratar de matéria de ordem pública, não está sujeita à preclusão, não se mostra admissível rediscutir, na liquidação de sentença, os termos fixados no título judicial imutável, porquanto a sua modificação importaria em violação à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio, a teor do que estabelecem os artigos 507, 508 e 509, § 4°, do CPC,
in verbis
:

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 4o Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou” .

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Na fase de cumprimento de sentença, não se admite a rediscussão das matérias decididas no título judicial, sob pena de violação à coisa julgada
. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória ( Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1954816 SE 2021/0252285-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 04/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2022). (Grifo nosso).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – NÃO OCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA –ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO.

1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.

2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que, na fase de liquidação, à semelhança do que ocorre na fase de cumprimento de sentença, somente é possível a arguição de prescrição se for superveniente à formação do título judicial liquidando, tendo em vista a eficácia preclusiva da coisa julgada
.

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no AREsp: 1494681 SP 2019/0120090-4, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, data de julgamento: 05/12/2019, T4 - Quarta Turma, data de publicação: DJe 16/12/2019). (Grifo nosso).

Ademais, mister ressaltar que a alegação de prescrição, como causa extintiva da obrigação, somente poderia ser levantada pela Fazenda Pública se superveniente ao trânsito em julgado da fase de conhecimento, nos termos do artigo 535, inciso VI, do CPC, o que não é o caso dos autos, tanto que assim não o fez na oportunidade em que impugnou a execução. Veja-se:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença”.

Com base nisso,
rejeito
a preliminar de prescrição aventada.

II – DO MÉRITO

Do exame da questão posta, constata-se que o cerne recursal cinge-se à legitimidade da parte apelante e ao recebimento de eventuais perdas salariais decorrentes da conversão de moeda.

Com efeito, no que se refere à legitimidade da parte, é pacífico o entendimento de que o ingresso no serviço público, em data posterior à edição da Lei n.° 8.880/1994, não impede que o servidor proponha ação visando à revisão de seus vencimentos, bem como da diferença relativa à conversão de cruzeiro real em unidade real de valor, uma vez que referida defasagem é atinente ao cargo, isto é, trata-se de revisão geral de vencimentos e não de concessão de vantagem pessoal.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DOS VENCIMENTOS EM URV. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A DATA DA EDIÇÃO DA LEI N. 8.880/94. DIREITO RECONHECIDO.

1.
A diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos
. (AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). 2. Agravo interno não provido”.

(STJ. AgInt no REsp n. 1.969.558/SP, relator Ministro
Sérgio Kukina
, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022). (Grifo nosso).

Situação diversa, porém, é aquela em que o cargo foi criado após a publicação da Lei n.° 8.880/1994, pois, nesse caso, não há que se falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, que sequer existiu.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994. (Precedente: Apelação/Remessa Necessária 89239/2016, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/10/2016, DJE 07/11/2016)”.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0003329-05.2017.8.11.0111, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 9 de junho de 2020).

No caso dos autos, da análise dos documentos que instruem a petição inicial, notadamente a ficha financeira da servidora apelante (ID. 182102439), constata-se que esta ocupa o cargo de Agende de Serviços de Saúde, no Município de Sinop, MT.

Referido cargo, no entanto, a despeito da alegação da parte apelante, não foi criado pela Lei n.° 02/1983, tampouco pela Lei n.° 295/1993, porquanto não há nenhuma designação a seu respeito nos anexos que tratam dos cargos de provimento efetivo por elas instituídos. Confira-se:

De outra parte, observa-se que o referido cargo foi criado pela Lei Municipal n.° 568/1999,
in verbis
:

“Seção III

Dos Cargos de Provimento Efetivo

Art. 7o
Os cargos de provimento efetivo, serão providos exclusivamente por nomeação, com prévia aprovação em concurso público de provas, ou de provas e títulos.

Parágrafo único. Aplicar-se-á aos servidores investidos em cargos efetivos, as disposições desta Lei e do Estatuto dos Servidores Públicos Municipal.
Art. 8o
A remuneração dos cargos de provimento efetivo, será calculada por hora, dia ou mês.
Seção IV

Do Lotacionograma

Art. 9o
Constitui o Lotacionograma da Prefeitura do Município de Sinop, a tabela constante do anexo II.

CAPÍTULO III

DA CARACTERIZAÇÃO, ATRIBUIÇÕES E REQUISITOS DE PROVIMENTO DOS CARGOS

Art. 10
A caracterização, atribuições e requisitos de provimentos dos cargos são os seguintes:

[...]

3.6 CARGO: Agente de Saúde

REFERÊNCIA SALARIAL: CE-07

ATRIBUIÇÕES:

a) Descrição Sintética:

Executar, prevenir e complementar o tratamento de saúde, efetuando os devidos acompanhamentos de acordo com os programas estabelecidos, com o objetivo de difundir noções gerais sobre saúde.

b) Descrição Analítica:

Realizar levantamentos de problemas de saúde junto à comunidade, através de visitas domiciliares e, quando necessário, encaminhar os pacientes à unidade de saúde;
Coordenar e participar de campanhas educativas sobre raiva, febre amarela, cólera, combate a parasitas e insetos, distribuindo formulários informativos e orientando a comunidade nos procedimentos necessários, ao controle de saúde;
Ministrar cursos e palestras sobre noções de higiene e primeiros socorros, para motivar o desenvolvimento de atitudes e hábitos sadios da população;
Prestar primeiros socorros, fazendo curativos simples mobilizações, aplicando injeções e controlando pressão arterial, para propiciar alívio ao doente e facilitar a cicatrização de ferimentos;
Orientar na coleta de material para exames, seguindo rotina estabelecida, para possibilitar a realização dos mesmos;

Executar tarefas afins e de interesse da municipalidade.

CONDIÇÕES DE TRABALHO:

a) Jornada: 44 horas semanais.

b) Especial: Atendimento ao público, uso de uniforme; sujeito ao trabalho externo e utilização de equipamentos de segurança; necessidade de realizar cursos de treinamento e reciclagem.

REQUISITOS PARA PROVIMENTO:

a) Instrução: 1o Grau.

b) Habilitação: Conhecimentos necessários para o bom desenvolvimento de suas tarefas”.

Ademais, conquanto a parte apelante defenda que o cargo apenas foi reestruturado, não fez qualquer indicação ou referência de qual
seria
a nomenclatura anterior ou
do suposto
cargo
do qual
deriva o atual cargo de Agende de Serviços de Saúde.

Desse modo, considerando que o cargo público ocupado pelo servidor apelante foi criado somente após o Advento da Lei n.° 8.880/1994, não há que se falar em defasagem remuneratória decorrente de equívoco no método de conversão, a qual sequer foi aplicada ao cargo em questão, pois inexistente à época.

A propósito, colaciona-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – APELO DESPROVIDO.

1. Servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994, não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiros reais para URV
.

2. A legitimidade de parte é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição”.

(N.U 0003470-91.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL — CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – REJEITADAS – CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI N° 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 516, II, do CPC, é competente para a liquidação de sentença o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, não sendo aplicável quanto ao tema o disposto no IRDR n° 85560/2016. Precedente deste E. Tribunal de Justiça no Conflito de Competência n° 1001629-48.2019.8.11.0000 (CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019).

Não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade Real de Valor – URV, o servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei n° 8.880/1994”
.

(N.U 1006727-32.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 21/07/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR MUNICIPAL –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – PERÍCIA CONTÁBIL PREJUDICADA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Incabível o pagamento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ao servidor público cujo cargo foi criado após o advento da Lei 8.880, de 27 de maio de 1994”
.

(N.U 0015939-09.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 03/08/2021). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024